Tribunal: TJDFT
Processo: 0707554-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSÁRIA. ANÁLISE DOCUMENTAL. REQUISITOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIMENTO NEGADO.

1. Compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

2. Não há inversão do ônus da prova quando não estiverem presentes os requisitos para seu deferimento e a suposta necessidade de demonstrar a inexistência de excessos de valores por meio de documento que instruem a petição inicial, o ônus da prova é inerente ao próprio artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Mantém-se o ônus legal da prova quando tratando-se de prova documental esta se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador. Princípio do Livre Convencimento Motivado (artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.